Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705848-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMILDE DE SOUSA CORDEIRO DE MEDEIROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente interpôs Embargos de Declaração nos quais defende a existência de omissão na decisão que não conheceu de seu recurso por intempestividade. Sustenta que a secretaria da vara cadastrou o prazo recursal no sistema como 15 (quinze) dias úteis, o que teria motivado a interposição do recurso apenas em 04/08/2022. Defende que a vara estendeu o prazo recursal e que a falha não pode ser causa de prejuízo. Sustenta ainda que houve indisponibilidade no PJE em diversos dias, inclusive com prorrogação de prazo. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pede a fixação de honorários com base no valor da condenação. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício inexistente. A decisão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. O termo final para interposição do recurso inominado ocorreu em 28/07/2022, sendo intempestivo o recurso interposto em 04/08/2022. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, que o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação." Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. Além disso, conforme monitoramento do PJE trazido pela própria embargante, não houve prorrogação de prazo ocorrida em dias de início ou fim do prazo recursal. Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do recurso. Por outro lado, verifica-se a existência de erro material na decisão no que tange aos honorários, uma vez que, tendo havido condenação, a fixação deve ser calculada sobre seu valor, e não sobre o valor da causa. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE apenas para, retificando o vício apontado, fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora